Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033705-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO BATISTA - CPF: 231.058.520-34 (EMBARGANTE), GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.631.552/0001-23 (EMBARGADO), MARCUS ZAGO DE BRITO - CPF: 039.723.116-48 (ADVOGADO), LUCIMEIRE ZAGO DE BRITO PROSPERO - CPF: 013.139.186-01 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DO CARLAO LTDA - CNPJ: 04.286.451/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –ENCERRAMENTO DA EMPRESA, NO CURSO DA AÇÃO, POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO QUANTO A TESE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATAÇÃO

- MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Se a parte recorrente arguiu a prescrição intercorrente e o aresto não faz qualquer alusão a tal arguição, é de ser reconhecida a omissão do julgado, devendo os aclaratórios serem acolhidos para suprir tal omissão.

2. No entanto, se tal questão não foi objeto de deliberação pela decisão agravada, referida matéria não pode ser conhecida diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
, ainda que constitua tema de ordem pública.

3. Aclaratórios acolhidos em parte, sem concessão de efeitos infringentes/modificativos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)
:

CARLOS GILBERTO BATISTA

AGRAVADO(S)
:

GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CARLOS GILBERTO BATISTA
contra o v. acórdão de ID. n. 277585487 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão proferida na
Ação Monitória
n. 0004982-60.2010.8.11.0055 (Cód.

12559679) ajuizada por
GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em desfavor de
TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA
– a qual acolheu o pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento da execução em face do sócio-administrador, ora embargante,

Sustenta, em síntese, que o aresto embargado seria omisso por ter deixado de analisar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente aviado no
item IV
e na alínea “b)” do capítulo

“V- DOS PEDIDOS” da peça recursal.

Afirma que o instituto da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e de ofícios, sem qualquer necessidade de análise pelo juízo singular.

Contrarrazões no ID. n. 279764879, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
.

Na sua modalidade ordinária (art.1.022, inciso II),
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, é bem verdade que dentre os pedidos recursais estava o requerimento de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva em curso na origem, tal como alegado genericamente no capítulo
IV - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
da peça recursal.

Neste particular, os presentes embargos devem ser acolhidos neste ponto para reconhecer a omissão apontada, sanando-a oportunamente, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado.

A omissão decorre do fato de o aresto embargado sequer ter feito qualquer referência a esse pedido recursal pelo agravante, nem mesmo no relatório.

E nesse ponto, corrigindo a omissão suscitada anoto, desde logo, que a matéria não poderia ser enfrentada pelo aresto embargado, tampouco por esta decisão colegiada.

Isso porque, conforme cediço,
“o Agravo de Instrumento constitui espécie recursal de devolutividade restrita, não podendo o juízo ad quem enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada,
ainda que constituam matéria de ordem pública
, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1029393-33.2024.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/04/2025, publ. no DJE 09/04/2025)

O fato é que, no caso dos autos, a decisão agravada nada tratou a respeito do citado tema, mesmo porque mencionado tema – prescrição intercorrente – sequer foi suscitado pelo agravante embargante quando de sua manifestação acerca do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, conforme se pode depreender da peça processual de ID. n. 117233873 dos autos de origem.

Assim, e sem maiores delongas, deve ser reconhecida a omissão apontada, com consequente saneamento do vício, sem, no entanto, conferir qualquer efeito infringente/modificativo.

Forte nessas razões,
acolho
os presentes embargos para reconhecer a omissão do aresto quanto à matéria suscitada na peça recursal, e neste ponto, não conhecer do pedido de reconhecimento de
prescrição intercorrente – vez que sequer foi apreciada pela decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025